Tribunal: STF
Processo: ARE 1369745
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O Estado de Santa Catarina interpôs, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra capítulo de acórdão do Tribunal de Justiça local assim resumido:



    […] MÉRITO DE AMBOS RECURSOS. ESCREVENTE JURAMENTADA E POSTERIORMENTE ESCRIVÃ DE PAZ. AUXILIAR DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO NOS RESPECTIVOS CARGOS E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV ANTERIORESÀ VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994 DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DA VINCULAÇÃO À PREVIDÊNCIA ESTADUAL E RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS CONTRIBUTIVOS E TEMPORAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI Nº 4641/SC. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.



    Articula, sob alegação de violação ao art. 40, caput, da Constituição Federal, que a leitura desse dispositivo “somente atribui o direito à aposentadoria pública e integral a servidor ocupante de cargo efetivo, com o que não se identifica o Serventuário da Justiça”.



    Aduz, ainda, que “o art. 236 da CF deixa claro que a atividade exercida pelos serventuários da justiça é realizada em caráter privado, de forma que não há como incidir sobre este a regra do artigo 40, caput, da CF”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi nos termos da ementa a seguir:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. REQUISITOS IMPLEMENTADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. QUESTÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, colho do acordão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    […] 



    Frente ao todo exposto, as amplas razões apresentadas por ocasião do julgamento da Apelação Cível n. 0304317-35.2015.8.24.0054, de Relatoria do Des. Jaime Ramos, aplicáveis cirurgicamente ao caso sob exame, não deixaram dúvidas de que a autora, por cumprir com os requisitos de aposentação pelo RPPS/SC antes da publicação da ata de julgamento da ADI nº 4641/SC (a) vínculo ao referido regime por força de decisão judicial transitada em julgado; b) investidura no cargo de Escrevente Juramentada e, após, ao cargo de Escrivã de Paz muito antes do início da vigência da Lei nº 8.935/1994, e c) o critério temporal e de idade), deve ser mantida a sentença a quo que lhe concedeu o direito à aposentadoria vindicada.



    […] 



    (Grifei)



    Esse quadro não diverge da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 4.641, Relator o ministro Teori Zavascki. 



    Na ocasião, o Plenário declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar n. 412/2008 do Estado de Santa Catarina, que vinculava “como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários”. 



    Resguardou-se, contudo, em modulação dos efeitos da decisão, os direitos dos segurados e dependentes que já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio catarinense ou que houvessem cumprido, até a data da publicação da ata de julgamento da referida ação (26 de março de 2015), os requisitos para obtê-los. Confira-se a íntegra da ementa do acordado:



    PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.



    1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais.



    2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 



    Ressalto, ademais, que dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal catarinense quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos à concessão da aposentadoria passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos e das provas, providência vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Ilustram o entendimento exposto acima o RE 782.575, ministro Edson Fachin; o ARE 1.333.724, ministro Luiz Fux; o ARE 1.367.095, ministro Gilmar Mendes; e o RE 1.085.525 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIAS JUDICIAIS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI. 4.641/SC. SÚMULAS 279 E 359/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício (Súmula 359).



    II – Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentação antes, ou não, do advento da EC 20/1998, seria necessária análise do conjunto fáticoprobatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim, tenho como inviável a pretensão veiculada no recurso extraordinário.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator